Tribunal: TJPA
Processo: 0810975-92.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810975-92.2022.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A RESERVA DO POSSÍVEL INCABÍVEL NA HIPÓTESE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DAS
ASTREINTES.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

2 -

O princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

3 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Tutela Provisória de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado, em favor de Ademilson Barbosa Maciel.

Em síntese, a inicial narra que o paciente se encontrava internado no Hospital Geral de Parauapebas, diante do quadro de trombose da microcirculação do pé. Afirmou a necessidade de realização de arteriografia e angioplastia, requerendo a transferência para leito em hospital com referência em cardiologia, bem como o custeio de estadia e alimentação do acompanhante do paciente.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso, afirmando sua ilegitimidade passiva; a perda do objeto ante a realização de cirurgia de amputação parcial de membro inferior, o que ocasionou o cancelamento do pedido de leito hospitalar; violação a reserva do possível; e a necessidade de afastar a aplicação de multa cominatória contra o poder público.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de form
a solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei Federal nº 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

Portanto, se tem que a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, é relevante destacar a responsabilidade do ente municipal com a fazenda estadual e União, conforme jurisprudência a seguir:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ACÓRDÃO PARADIGMA: RE 855.178/SE, REL. MIN.LUIZ FUX, DJE 16.3.2015 (TEMA 793).
AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente (RE 855.178/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 16.3.2015). 3. Na mesma linha, esta egrégia Corte Superior firmou entendimento de que a União como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo da demanda, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar
(AgRg no AREsp. 350.065/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.11.2014; AgRg no REsp. 1.297.893/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 5.8.2013). 4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1286959/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE LITIGAR CONTRA QUALQUER UM DOS OBRIGADOS. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. ENTREGA DE COISA CERTA. DEMANDA CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. TESE NÃO VENTILADA NO RESP.ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I -Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para tratamento de saúde. III -Não se trata de litisconsórcio passivo necessário, podendo a parte intentar a demanda contra qualquer um dos entes federativos (solidariamente passivos) para responder pela totalidade da dívida; a faculdade do autor-credor de litigar com qualquer um dos co-obrigados é decorrência legítima da solidariedade passiva. (...) V -A ação que visa o fornecimento de medicamento proposta apenas contra um dos entes públicos solidários, no caso o Estado do Piauí, deve ser processada perante o Juízo Estadual, uma vez que ausente as hipóteses do art. 109, I, da Constituição da República diante da ausência da inclusão da União no polo passivo da demanda.
VI -O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. VII -A tese relativa à impossibilidade de fornecimento de medicamento fora da Portaria do ministério da saúde foi apresentada apenas quando da interposição do agravo interno, o que configura inadmissível inovação recursal. VIII -O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisãorecorrida. IV -Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1617502/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Deste modo, não merece prosperar a alegação de que a responsabilidade deve ser atribuída de modo exclusivo a um determinado ente, conforme o entendimento pacificado no Tema 793. Leia-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -OBRIGAÇÃO DE FAZER -FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR -PREGOMIN PEPTIOU ALFARÉ -
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR -REJEIÇÃO -
MATÉRIA AFETA À VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM-AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 8.437/92 NÃO CONFIGURADA. -
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados", podendo o pólo passivo da demanda ser composto por qualquer um deles,de forma conjunta ou isolada (Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, submetido à sistemática da Repercussão Geral
. Rel. Min. Luiz Fux, Publicação no DJe: 16/03/2015).-É competente o Juízo da Vara da Infância e Juventude para conhecer e processar a demanda que tenha por objeto a proteção de direito à saúde afeto à criança e ao adolescente. -Demonstrada a necessidade ao medicamento e a resistência do Ente Público em fornecê-lo, bem como comprovada a ausência de condições financeiras em adquiri-lo, não há que se faltar em falta de interesse de agir daquele que busca a prestação da tutela jurisdicional, mediante o ajuizamento de ação própria. -Em se tratando de fornecimento de medicamentos/insumos e/ou procedimentos cirúrgicos urgentes, a jurisprudência admite a relativização da norma legal disposta no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, até porque o alcance da tutela de urgência somente por ocasião do julgamento da demanda, para muitos, poderia implicar na própria perda do seu objeto. (TJ-MG -AI: 10144150059570001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 16/06/2016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2016)

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento de tratamentos de saúde, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE

- TRATAMENTO MÉDICO - ART. 196 DA CR/88 - MÍNIMO EXISTENCIAL E CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida,
Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços possíveis para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento.
- Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG. AC 10362130003266001 MG. Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

No que diz respeito a redução da cominação de multa diária, sabe-se que a sua imposição tem o condão exclusivamente coercitivo, visando compelir o ente público ao fornecimento de tratamento médico. A este respeito, entendo que o Magistrado
a quo
laborou em conformidade com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo, portanto, necessidade de redução da cominação ou seu afastamento
, não merecendo ser retificada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024